Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa referente a abono de permanência gerado entre a data que o servidor reuniu os requisitos para aposentadoria voluntária especial e a efetiva passagem à inatividade. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se, pois, que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
3 – Abono de permanência. Pressupostos de concessão. A autora formulou o seu pedido de aposentadoria em 11/02/2016 (ID 24194056). O demonstrativo de tempo de serviço, elaborado em 14/06/2016, informa que a servidora reuniria os requisitos para aposentadoria especial em 26/06/2016 (ID 24194056 – PAG 20). O documento de ID 24194056 – PAG 25 indica a concessão da aposentadoria à servidora em 11/07/2016. A continuidade no serviço não se deu por sua vontade, mas decorreu de demora da Administração em passá-la para a inatividade, de modo que faz jus ao abono de permanência relativo a 15 dias. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu-recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E